Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DE POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o agravado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, VII, do CP).
2. A defesa sustentou a tese absolutória por insuficiência de provas, alegando contradições no depoimento da vítima e ausência de elementos que comprovassem a autoria.
3. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), sob o argumento de que o réu apenas buscava satisfazer suposta dívida.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; e
(ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

III. Razões de decidir
5. Verificado que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, cabível a condenação do acusado nas penas do art. 157, §2o, VII, do CP.
6. A desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) exige demonstração de pretensão legítima, o que não se verifica no caso dos autos, pois não há prova da existência da suposta dívida que ensejou os atos criminosos.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.